Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-51.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão nº 65.011 do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de procedência da
representação eleitoral movida pela Coligação Muda Ponta Grossa.
Sentença de primeiro grau determinou a cessação da divulgação de vídeo no WhatsApp com
mensagens ofensivas, sob pena de multa de R$ 1.000,00, e impôs multa individual de R$
5.000,00 aos representados. A decisão foi confirmada por esta corte ao entendimento de que a
liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, sendo legítima a aplicação de
multa por divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo, nos termos do art. 57-D, § 2º da lei nº
9.504/97.
Os embargantes sustentam omissão quanto ao direito de liberdade de expressão, contradição na

Num. 44195453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
aplicação da multa e obscuridade na justificativa de desproporcionalidade da sanção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui omissões,
contradições ou obscuridades que comprometem sua fundamentação, especialmente no tocante
ao exercício da liberdade de expressão em contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração no âmbito eleitoral visam sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada abordou exaustivamente as alegações dos embargantes, reconhecendo
que a liberdade de expressão, embora constitucionalmente garantida, possui limites,
especialmente em período eleitoral, com a finalidade de preservar a integridade do processo
eleitoral.
O conteúdo compartilhado, por seu caráter difamatório e ofensivo à honra da candidata
adversária, justifica a restrição à liberdade de expressão, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) (AgR-AREspE 0600021-02 e AgR-AREspE 0603550-27).
O acórdão analisou o contexto e a repercussão do v

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600321-51.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600321-
51.2024.6.16.0014, que julgou procedente a representação, para determinar que os representados
se abstenham de divulgar o conteúdo impugnado nas redes sociais, sob pena de multa de R$
1000,00, em caso de transgressão do preceito, bem como condenar cada um dos representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei
9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa -
Ponta Grossa/PR com fundamento na Lei n. 9.504/1997, em face dos responsáveis pelos contatos
de telefone, na rede social WhatsApp. Alega-se que, chegou ao conhecimento dos representantes
que os representados realizaram a divulgação de vídeo em que são levantados fatos sabidamente
inverídicos e conteúdo difamatório sobre os representantes. A divulgação do referido vídeo deu-se
através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Conforme cópia anexa, o vídeo possui o seguinte
teor: "Locutor: Vai começar o fantástico. Um flagrante um empresário grava o passo -a - passo da
corrupção numa prefeitura "Depoente": aqui eu estou entrando no carro dele para dar a parceira da
propina para ele. Locutor: a sua revista eletrônica com Pedro Bial e glória maria daqui a
exatamente um minuto. Pedro Bial: você vai ver agora flagrantes de corrupção numa prefeitura do
Paraná. Glória Maria: com a cara mais limpa do mundo funcionários de alto escalão transforma no
inferno a vida dos empresários que só querem trabalhar honestamente. Locutor: a câmera de
Sidney mostra que o próprio chefe do gabinete do prefeito pedia notas irregulares. Sidney: tem
lembro de um dia que eu tivei que você falou pra mim aquelas notas fui a que tive que tirar e para
acertar o negócio do negócio de um certo e levado para um. Suposto Chefe de Gabinete: certo.
Sidney: mas não lava outra eu tirei para acertar os rolos dentro e o que é pior o chefe do gabinete
faz uma nova encomenda mais notas frias a pedir mesmo vai me entregar as requisições assinado
pelo prefeito. Joselito Canto: notas fiscais frias não possam admitir o negócio desse então eu
estou pior que você, não sei da coisa notas fiscais frias, eu jamais fazer um negócio desse sai
numa rede global nacional o cara vai pra cadeia o derrubo pra ver . Locutor: o empresário Sidney
Expósito entregou ao Ministério Público fitas e documentos que denunciam a corrupção na
prefeitura de ponta grossa." Ao final do vídeo, é dito que "Joselito Canto tem direitos políticos
cassados até hoje". Como se pode notar, as mensagens foram veiculadas visando a disseminação
de conteúdo falso e injurioso e difamador em face dos representantes, destinado a criar, de forma
artificial (isto é, fictícia, falsa), estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

NILCEU JOSE BAIER (EMBARGANTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
NATHAN KAWAHARA (EMBARGANTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
RONALDO ELEUTERIO (EMBARGANTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195453
11/11/2024
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44195453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.448

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600321-
51.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RONALDO ELEUTERIO
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
EMBARGANTE: NATHAN KAWAHARA
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
EMBARGANTE: NILCEU JOSE BAIER
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
EMBARGADA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão nº 65.011 do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de procedência da
representação eleitoral movida pela Coligação Muda Ponta Grossa.
Sentença de primeiro grau determinou a cessação da divulgação de vídeo no WhatsApp com
mensagens ofensivas, sob pena de multa de R$ 1.000,00, e impôs multa individual de R$
5.000,00 aos representados. A decisão foi confirmada por esta corte ao entendimento de que a
liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, sendo legítima a aplicação de
multa por divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo, nos termos do art. 57-D, § 2º da lei nº
9.504/97.
Os embargantes sustentam omissão quanto ao direito de liberdade de expressão, contradição na

Num. 44195453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
aplicação da multa e obscuridade na justificativa de desproporcionalidade da sanção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui omissões,
contradições ou obscuridades que comprometem sua fundamentação, especialmente no tocante
ao exercício da liberdade de expressão em contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração no âmbito eleitoral visam sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada abordou exaustivamente as alegações dos embargantes, reconhecendo
que a liberdade de expressão, embora constitucionalmente garantida, possui limites,
especialmente em período eleitoral, com a finalidade de preservar a integridade do processo
eleitoral.
O conteúdo compartilhado, por seu caráter difamatório e ofensivo à honra da candidata
adversária, justifica a restrição à liberdade de expressão, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) (AgR-AREspE 0600021-02 e AgR-AREspE 0603550-27).
O acórdão analisou o contexto e a repercussão do vídeo com mensagens adicionadas, as quais
extrapolam o direito à livre manifestação ao caracterizarem propaganda negativa com potencial
para desequilibrar a disputa eleitoral.
No tocante à sanção pecuniária, o acórdão observou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, aplicando a multa no valor mínimo legal previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, considerando a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 14.9.2021.
TSE, AgR-AREspE 0603550-27, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 8.9.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44195453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONALDO ELEUTÉRIO, NILCEU JOSÉ
BAIER e NATHAN KAWAHARA em face do acórdão 65.011 proferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná nos autos da Representação Eleitoral nº 0600321-51.2024.6.16.0014, movida
pela COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA. O acórdão embargado negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação e determinou que os
representados cessassem a divulgação de vídeo no aplicativo de mensagens WhatsApp, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, além de condená-los ao pagamento
de multa individual de R$ 5.000,00 com base no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam, em síntese, que a) o acórdão apresenta vícios de omissão, contradição
e obscuridade, os quais comprometeriam a clareza da decisão e afetariam o seu direito de
defesa; b) a decisão teria deixado de abordar adequadamente o princípio constitucional da
liberdade de expressão, que, segundo a defesa, ampararia a divulgação do conteúdo impugnado;
c) sustentam que o compartilhamento foi realizado em ambiente privado, sem disparo em massa
ou manipulação do conteúdo, limitando-se a um grupo restrito de WhatsApp; d) a omissão
referente à liberdade de expressão resulta na aplicação desproporcional das penalidades, uma
vez que, na visão dos embargantes, o direito de expressão não estaria circunscrito apenas à
comunicação pública e irrestrita, mas se estenderia a comunicações privadas entre grupos
limitados de pessoas; e) o conteúdo veiculado, que teria origem em reportagem jornalística, era
de interesse público e refletiria apenas opiniões legítimas, não configurando qualquer
manipulação ou adulteração; f) o acórdão é obscuro quanto à aplicação da multa individual no
valor de R$ 5.000,00, prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei das Eleições. Argumentam que a
decisão não esclarece de forma suficiente em que medida o comportamento dos representados
ultrapassou os limites do exercício da liberdade de expressão para justificar a imposição da
sanção pecuniária; g) a obscuridade, segundo eles, compromete o dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que não se especifica em que
aspecto a conduta teria configurado propaganda eleitoral irregular; h) a decisão se apoia em uma
interpretação restritiva e não oferece clareza quanto aos critérios utilizados para considerar o
conteúdo como difamatório, o que, em sua visão, prejudicaria o entendimento da matéria e a
plena defesa; i) a sanção imposta seria desproporcional, uma vez que não houve qualquer
intenção de difamar ou caluniar a candidata adversária, mas apenas o compartilhamento de uma
informação de interesse público, sem qualquer adulteração.
A COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA apresentou contrarrazões (id. 44153984), reforçando o
acerto do acórdão e pleiteou a rejeição dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que os embargos buscam apenas a rediscussão
do mérito, visto não estarem presentes os vícios apontados pelos embargantes, pugnou pelo seu
conhecimento e pelo seu não provimento (id. 44158987).
É o relatório.

VOTO

Num. 44195453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
VEICULAÇÃO DE VÍDEO. ADIÇÃO DE MENSAGEM OFENSIVA E
DIFAMATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que julgou procedente a representação, relativa veiculação de vídeo no whatsapp com adição de
mensagem ofensiva, impondo multa de R$5.000,00 a cada representado e determinando a abstenção de
divulgação de conteúdo impugnado.
2. Os recorrentes alegam desproporcionalidade da multa, ausência de dolo e invocam a liberdade de
expressão, argumentando que se tratava de compartilhamento de reportagem jornalística.
3. A sentença foi mantida, considerando que os recorrentes extrapolaram a liberdade de expressão ao
adicionar mensagens difamatórias ao conteúdo compartilhado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se houve abuso no exercício da
liberdade de expressão e se a aplicação da multa foi proporcional à gravidade da
conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e
deve ser exercida com responsabilidade, sobretudo em período eleitoral, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, permite a aplicação de multa por divulgação
de conteúdo ofensivo e inverídico, ainda que derivado de matéria jornalística,
quando acompanhada de mensagens difamatórias, como ocorreu no caso.
7. Jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade da multa mesmo em situações de
disseminação de conteúdo sem autoria claramente identificada, visando garantir a

Num. 44195453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
integridade do processo eleitoral.
8. A sanção aplicada no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada recorrente, foi
considerada proporcional, não cabendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.
10. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser
exercida com responsabilidade, sendo legítima a aplicação de multa por divulgação
de conteúdo inverídico e ofensivo, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
ainda que derivado de matéria jornalística."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 14.9.2021.
TSE, AgR-AREspE 0603550-27, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 8.9.2023

Os embargos de declaração têm função específica e restrita: sanar omissões, corrigir erros
materiais, afastar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. A análise do acórdão embargado revela
que a decisão abordou exaustivamente todas as questões trazidas no recurso eleitoral, inclusive
a alegação de erro material.
No caso, os embargantes sustentam que a decisão carece de clareza e, por isso, afeta o direito
de defesa. No entanto, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os motivos
pelos quais se entendeu configurada a irregularidade eleitoral e a consequente imposição de
penalidade. A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-D,
§ 2º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), e considerou a necessidade de preservar a
integridade e a isonomia do pleito eleitoral. O acórdão delimitou os elementos que caracterizam o
conteúdo divulgado como propaganda negativa, ressaltando a possibilidade de influência indevida
sobre o eleitorado, ainda que disseminada em grupo privado. Portanto, não se constatam vícios
que comprometam a compreensão da decisão.
No que diz respeito à suposta omissão quanto à liberdade de expressão, observa-se que o
acórdão embargado fundamentou amplamente a questão. Embora o direito à liberdade de
expressão seja assegurado pela Constituição Federal e possua importância essencial no debate
eleitoral, esse direito não é absoluto, sendo limitado quando confrontado com outros direitos
fundamentais, como a proteção da honra e da imagem. No caso em análise, o conteúdo
compartilhado foi avaliado pela Justiça Eleitoral como propaganda eleitoral negativa, com
potencial difamatório, o que justifica a restrição ao exercício irrestrito da liberdade de expressão,
visando a preservação da igualdade na disputa eleitoral.
Colaciono abaixo o seguinte excerto extraído do acórdão objurgado:
[...]

Num. 44195453 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
A questão tratada nestes autos volta-se para abordagem do princípio constitucional
da liberdade de expressão e a imprescindibilidade da Justiça Eleitoral garantir as
condições para o legítimo debate democrático e, por consequência, coibir práticas
abusivas.
Pois bem, relativamente ao conteúdo do vídeo, verifica-se que, ainda que de forma
fracionada, se trata de inegável reprodução de matéria jornalística. O conteúdo foi
realmente divulgado na imprensa, veiculado no programa Fantástico, e relatava a
possível ocorrência de corrupção na prefeitura de Ponta Grossa.
Primeiramente, é importante que se diga que o conteúdo do vídeo não traz notícia
sabidamente inverídica, pois inclusive, como demonstrado pelos recorridos em sua
contestação, por meio de vídeo anexado, as denúncias foram objeto de investigação
pelo Ministério Público.
Anote-se que os candidatos, sobretudo os que já exerceram múnus público, não
podem se pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente
ao homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
Como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “ a análise do conteúdo
revela que a simples divulgação do vídeo, por tratar-se de matéria jornalística
televisiva, não configura irregularidade eleitoral, estando protegida pela liberdade
de expressão, proibição de censura e direito à informação.”
Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto às mensagens adicionadas ao vídeo
contendo as seguintes afirmações:

“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA
PREFEITURA”
“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”
“Passou o tempo, mas a memória fica... A filha do meliante quer
continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”.

Da leitura das mensagens acima verifica-se que os recorrentes excederam os limites
da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.

Como se vê, não há nenhuma omissão quanto ao tema, que foi devidamente debatido. O acórdão
embargado não desconsiderou o direito à liberdade de expressão, assegurado
constitucionalmente no artigo 5º, IV e IX, da Constituição Federal. Destacou que tal direito não é
absoluto, sobretudo em contexto eleitoral, quando está em jogo a proteção da igualdade entre os
candidatos. Como amplamente abordado, a liberdade de expressão, ainda que fundamental, não
deve sobrepor-se a outros valores constitucionais, como a proteção à honra e à integridade do
processo eleitoral. A decisão concluiu que, no presente caso, a natureza do conteúdo extrapolou
o campo do debate político legítimo, justificando a restrição aplicada para garantir um pleito justo

Num. 44195453 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
e equilibrado.
Os embargantes argumentam que o compartilhamento ocorreu em ambiente privado, limitado a
um grupo restrito, e sem disparo em massa. Contudo, a divulgação em grupos privados não
exclui a configuração de propaganda negativa irregular, uma vez que o impacto e o alcance da
mensagem dependem do conteúdo e da finalidade de sua veiculação, não apenas do tamanho do
grupo. No presente caso, o Tribunal entendeu que, mesmo em ambiente privado, o teor do vídeo,
por seu caráter difamatório, possui potencial para prejudicar a igualdade de condições entre
candidatos, violando o equilíbrio do processo eleitoral.
Tal ponto foi devidamente abordado no acórdão, como pode se ver da seguinte passagem:
Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto às mensagens adicionadas ao vídeo
contendo as seguintes afirmações:

“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA
PREFEITURA”
“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”
“Passou o tempo, mas a memória fica... A filha do meliante quer
continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”.

Da leitura das mensagens acima verifica-se que os recorrentes excederam os limites
da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.
Denota-se que a afirmação: “Passou o tempo, mas a memória fica ... A filha do
meliante quer continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”
ofende a honra da candidata Mabel Canto, sendo necessário reconhecer seu
conteúdo como inverídico e difamatório, que desborda do regular exercício do
direito à liberdade de expressão.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental à livre
manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro do binômio
liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021).

Alega-se, ainda, que a sanção aplicada seria desproporcional e que a liberdade de expressão
deve ser assegurada também em comunicações privadas. Contudo, a Justiça Eleitoral avaliou
que o conteúdo compartilhado possui natureza difamatória, ultrapassando o limite de uma
comunicação privada entre pessoas e transformando-se em propaganda negativa irregular.
Assim, a aplicação da multa encontra amparo na legislação eleitoral, que visa proteger o pleito
contra condutas que possam influenciar indevidamente o eleitorado, inclusive em contextos
privados, quando houver repercussão que possa afetar a isonomia entre os candidatos. No caso,

Num. 44195453 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
uma vez caracterizada a violação à livre manifestação do pensamento assegurada no art. 57-D
da Lei 9.0504/97, resta inafastável a aplicação da multa. Além disso, a sentença aplicou aos
recorrentes a multa em seu valor mínimo, impossibilitando qualquer redução.
Os embargantes defendem que o conteúdo seria de interesse público e originário de reportagem
jornalística, representando opiniões legítimas e sem manipulação. A origem jornalística do
material não foi a razão de decidir da aplicação da sanção. Trago o seguinte trecho:
O vídeo contém trechos de matéria jornalística que trata de denúncia de possível
ocorrência de corrupção na prefeitura de Ponta Grossa na gestão de Jocelito Canto,
genitor da candidata Mabel Canto.
Na origem, o Juízo de primeiro grau reconheceu que os recorrentes extrapolaram a liberdade de expressão, e
assim determinou-lhe que se abstivessem de divulgar o conteúdo impugnado, sob pena de multa diária,
condenando-os ao pagamento de multa em razão da violação ao art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.
A questão tratada nestes autos volta-se para abordagem do princípio constitucional
da liberdade de expressão e a imprescindibilidade da Justiça Eleitoral garantir as
condições para o legítimo debate democrático e, por consequência, coibir práticas
abusivas.
Pois bem, relativamente ao conteúdo do vídeo, verifica-se que, ainda que de forma
fracionada, se trata de inegável reprodução de matéria jornalística. O conteúdo foi
realmente divulgado na imprensa, veiculado no programa Fantástico, e relatava a
possível ocorrência de corrupção na prefeitura de Ponta Grossa.
Primeiramente, é importante que se diga que o conteúdo do vídeo não traz notícia
sabidamente inverídica, pois inclusive, como demonstrado pelos recorridos em sua
contestação, por meio de vídeo anexado, as denúncias foram objeto de investigação
pelo Ministério Público.
Anote-se que os candidatos, sobretudo os que já exerceram múnus público, não
podem se pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente
ao homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
Como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “ a análise do conteúdo
revela que a simples divulgação do vídeo, por tratar-se de matéria jornalística
televisiva, não configura irregularidade eleitoral, estando protegida pela liberdade
de expressão, proibição de censura e direito à informação.”
Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto às mensagens adicionadas ao vídeo
contendo as seguintes afirmações:
“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA
PREFEITURA”
“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”
“Passou o tempo, mas a memória fica... A filha do meliante quer
continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”.
Da leitura das mensagens acima verifica-se que os recorrentes excederam os limites

Num. 44195453 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.

Veja-se que não foi o teor do vídeo que ensejou a irregularidade da propaganda negativa, mas
sim as mensagens adicionadas àquele e que violaram a honra objetiva da adversária política.
Os embargantes afirmam, também, que o acórdão foi obscuro ao aplicar a multa, não
esclarecendo de que forma o comportamento ultrapassou os limites da liberdade de expressão.
Entretanto, o acórdão fundamentou a aplicação da sanção no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, explicando que o compartilhamento do conteúdo, ainda que em grupo restrito, configura
propaganda negativa pela sua natureza difamatória. A obscuridade alegada não procede, pois o
acórdão identificou o teor ofensivo da mensagem e o potencial impacto sobre a opinião pública,
justificando a penalidade como forma de proteger o processo eleitoral. Ademais, ao negar
provimento ao recurso, manteve-se a fundamentação da decisão de primeiro grau, que
corretamente analisou os fatos e aplicou o direito.
Ademais, a decisão foi devidamente fundamentada de acordo com o artigo 93, IX, da Constituição
Federal, demonstrando claramente os motivos pelos quais o compartilhamento do conteúdo
configurou irregularidade. A obscuridade alegada pela parte não existe, uma vez que o acórdão
abordou detalhadamente a relevância da sanção diante da potencialidade lesiva do conteúdo
compartilhado. O dever de fundamentação foi cumprido ao considerar a jurisprudência, a
legislação aplicável e o impacto do ato sobre a lisura do pleito.
Os embargantes afirmam que não foram indicados critérios objetivos para caracterizar o conteúdo
como difamatório. O acórdão embargado, contudo, considerou o contexto e o teor do vídeo
compartilhado, concluindo pela sua natureza difamatória por veicular acusações contra a
candidata, ainda que de forma indireta. A interpretação do conteúdo não foi restritiva, mas
adequada ao seu impacto no processo eleitoral, uma vez que sua divulgação poderia distorcer a
percepção dos eleitores de forma prejudicial e desequilibrada, afetando diretamente o pleito.
O Conjunto do vídeo e das frases “JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO
NA PREFEITURA”, “JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ HOJE”,
“Passou o tempo, mas a memória fica...A filha do meliante quer continuar a corrupção do pai.
Acorda povo de Ponta Grossa!!” foi o que deu ensejo à rejeição do recurso, por configurar afronta
à legislação eleitoral. O vídeo, isoladamente, não foi, reitero, o mote da aplicação da sanção,
como quer fazer crer a parte.
Finalmente, a sanção pecuniária foi estabelecida em observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, com o objetivo de desestimular práticas similares que possam comprometer
a igualdade de condições entre os candidatos. A multa foi aplicada de acordo com o previsto na
legislação eleitoral e visa impedir que a utilização de meios aparentemente privados funcione
como subterfúgio para difundir conteúdo lesivo ao processo eleitoral. A Justiça Eleitoral entende
que a preservação da integridade do pleito justifica a penalidade, especialmente em se tratando
de divulgação de conteúdo difamatório em período eleitoral. Ademais, mais uma vez, repise-se
que a sanção foi aplicada no mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade da
decisão.

Num. 44195453 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35
Quanto à alegação de que o Acórdão embargado está em desacordo com decisão proferida em
outro feito por Juiz de primeiro grau, tal argumento, igualmente, não merece prosperar. Não há
que se falar em contradição entre processos distintos que tramitam em instâncias distintas. Esta
Corte não está adstrita ao decidido em primeiro grau. Sua função, inclusive, é a de servir como
duplo grau de jurisdição nos processos em que apresentado recurso.
Assim, eventuais decisões proferidas em primeira instância não vinculam esta Corte, que tem a
prerrogativa e o dever de revisar os julgados inferiores, corrigindo interpretações jurídicas
equivocadas e garantindo a uniformidade e a segurança jurídica nos temas sob sua competência.
A invocação de decisão proferida por juiz de primeiro grau, como fundamento para embargos de
declaração, revela-se, portanto, inadequada, uma vez que essa decisão não possui efeito
vinculante sobre o acórdão de instância superior, especialmente quando este último se baseia em
interpretação consolidada ou em análise mais detalhada dos fatos e das normas aplicáveis.
No âmbito dos tribunais, é função primordial verificar a conformidade das decisões aos
parâmetros constitucionais e infraconstitucionais, sendo a instância recursal responsável por
reavaliar tanto questões de fato quanto de direito, se expressamente previstas em sede recursal.
Vale lembrar que a jurisprudência das cortes superiores estabelece que os embargos de
declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Não é, portanto, o instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida,
nem para contrapor decisões de diferentes instâncias que naturalmente possuem âmbitos de
cognição e de autoridade distintos.
Dessa forma, o argumento de eventual desconformidade com decisão proferida em primeiro grau
não constitui, por si só, razão suficiente para acolhimento dos embargos, pois não preenche os
requisitos necessários para tal recurso, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. A função dos embargos não é corrigir divergências interpretativas entre juízos de instâncias
diferentes, mas esclarecer, complementar ou corrigir o próprio acórdão embargado.
Ademais, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis para sanar
omissões, contradições e obscuridades, mas não se prestam a rediscutir o mérito ou a reverter o
conteúdo da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais. No presente caso, não se
vislumbram motivos que justifiquem a alteração da decisão, uma vez que todos os pontos
suscitados foram adequadamente enfrentados no acórdão, inexistindo vícios que ensejassem
efeitos modificativos.
Em suma, todas as alegações dos embargantes foram exaustivamente analisadas e rechaçadas
pela decisão original. O acórdão embargado examinou o contexto e os limites do exercício da
liberdade de expressão, a pertinência da sanção aplicada e a conformidade com a jurisprudência
eleitoral, motivo pelo qual não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 44195453 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2024 19:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118595882600000043143612
Número do documento: 24111118595882600000043143612
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:34:35

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275 do CE c/c
art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los, a fim de
manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600321-51.2024.6.16.0014 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE:
RONALDO ELEUTERIO, NATHAN KAWAHARA, NILCEU JOSE BAIER - Advogado do(a)
EMBARGANTE: VINICIUS RODRIGUES - PR113498 - EMBARGADA: MABEL CORA CANTO,
MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024